Tribunal: STF
Processo: HC 193695
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 611.708/SP - eDOC 9, p. 42):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RELEVANTE VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo penal -, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal. 2. Os argumentos no sentido da ausência de justa causa não são capazes de engendrar o trancamento prematuro do processo penal em tela. Isso porque o depoimento da palavra da vítima claramente confere justa causa à denúncia, pois permite inferir, em cognição meramente sumária, a materialidade, bem como a existência de indícios de autoria. Outrossim, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, haja vista a usual clandestinidade da conduta, mormente se estiver em consonância com outros elementos informativos. 3. Diante de todas as peculiaridades e dificuldades probatórias típicas dos crimes contra a dignidade sexual, não se pode vislumbrar conclusão diversa da manutenção do processo, mesmo que não comprovadas, de forma cabal, a autoria e a materialidade delitivas, aptas à procedência da pretensão condenatória. De fato, deverá ser possibilitada ao dominus litis a prova dos fatos imputados ao réu em instrução judicial, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. 4. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro por ter praticado “atos masturbatórios” na suposta vítima e por tê-la obrigado a praticar nele os atos; b) não há no inquérito policial qualquer elemento probatório que comprove a versão da vítima, de modo que não há embasamento empírico suficiente para autorizar a deflagração da ação penal contra o paciente; c) a testemunha ouvida não presenciou os fatos e o laudo pericial foi inconclusivo; d) o paciente alega que tudo ocorreu de forma consentida, sem qualquer constrangimento ou ameaça; d) a autoridade judicial indeferiu o requerimento defensivo de produção de provas (ofício à empresa telefônica) que demonstrariam que a vítima não sofreu qualquer constrangimento, pois a todo momento ela fez uso do celular, recebendo e enviando mensagens; e) “falta justa causa à presente ação penal na medida em que as investigações se limitaram apenas a angariar informações que “confirmassem” a versão da suposta vítima”.
    À vista da argumentação, pugna pelo trancamento da ação penal 1510143-84.2018.8.26.0602, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    No caso, a tese defensiva centra-se na ausência de justa causa para o processamento da lide em desfavor do paciente, pois os atos praticados pelo acusado teriam sido consentidos pela vítima e a palavra da vítima não constitui elemento probatório suficiente para deflagrar a ação penal.
    Inicialmente, no tocante ao argumento de que os atos libidinosos teriam sido praticados voluntariamente pelas partes, sem qualquer constrangimento, esclareço que não é possível acolhê-lo sem analisar o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a via estrita do habeas corpus, conforme entendimento pacífico desta Suprema Corte:
    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. FALTA DE  JUSTA  CAUSA. NEGATIVA DE AUTORIA. Não se tranca ação penal por falta de  justa  causa, salvo se o fato for evidentemente atípico ou não houver qualquer indício de autoria. Precedentes. No caso, a denúncia descreve fato típico,  estupro. Aponta a autoria na pessoa do Paciente. O fato do exame de DNA não ter confirmado a paternidade é insuficiente para demonstrar a atipicidade. O exame é negativo da paternidade. E não da tipicidade nem da autoria. Ademais, o HABEAS não é meio idôneo para verificar a existência ou não de  justa  causa, quando implicar em profundo exame do conjunto probatório. Habeas conhecido e indeferido. (HC 81907, Relator Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe 09.05.2003)
    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DELITO DE  ESTUPRO  - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO A ELES, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRA PERTINENTE AO CONCURSO MATERIAL (“QUOT CRIMINA TOT POENAE”) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE  JUSTA  CAUSA  PARA A CONDENAÇÃO PENAL - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - CARÁTER SUMARÍSSIMO DA VIA PROCESSUAL DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO AOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE  ESTUPRO, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA. - A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal não reconhece possível a configuração do nexo de continuidade delitiva entre o crime de atentado violento ao pudor e o delito de  estupro. Incidência, em tal situação, da regra do cúmulo material (“quot crimina tot poenae”). Precedentes. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE  JUSTA  CAUSA  - ILIQUIDEZ DOS FATOS ALEGADOS NA IMPETRAÇÃO - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”. - A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória nem permite o exame aprofundado de matéria fática nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes. (RHC 90.198, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 02.08.2013)
    HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. FALTA DE  JUSTA  CAUSA. EXAME DE PROVAS. A queixa-crime preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa. Há indícios de que o paciente tenha praticado os delitos de atentado violento ao pudor consumado e de  estupro  tentado, inviabilizando a alegação de constrangimento ilegal. Não cabe o trancamento de ação penal, por falta de  justa  causa, se os fatos narrados na peça acusatória configuram fato típico, havendo a exposição das suas circunstâncias e da autoria. Tal medida seria viável somente na hipótese de fato evidentemente atípico. Precedentes. A análise das condições referentes à propositura de outra ação penal implica o revolvimento de elementos probatórios, o que é incabível em sede de habeas corpus. Ordem indeferida. (HC 72782, Relator Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 09.05.2003)
    Assim, em regra, o juízo acerca da existência de justa causa para a persecução penal incumbe ao magistrado de primeiro grau, que avaliará a regularidade da peça acusatória e a existência de lastro probatório mínimo.
    Nessa medida, “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013) 
    Na espécie, a denúncia foi oferecida nos seguintes termos (eDOC 2, p. 36/38):
    Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 18 horas e 13 minutos, na Rua Edissa Pacheco Carvalho, Parque Campolim, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, SÉRGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 164/166, constrangeu a vítima Naiara Raiane de Lima, mediante violência e ameaça, a praticar e permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 
    Segundo apurado, um dia antes do fato ocorrido, a saber dia 25 de setembro de 2018, o denunciado enviou uma solicitação de amizade e entrou em contato com a vítima, pelo aplicativo de mensagens instantâneas da rede social Facebook. Sem conhecer Naiara pessoalmente, apenas tendo ciência que a vítima necessitava de uma oportunidade de emprego, após uma publicação realizada pela jovem em um grupo de vagas desta cidade, na mesma rede social, SÉRGIO iniciou a conversa com a vítima, a questionando se era de seu interesse uma vaga de trabalho. 
    Dando continuidade, o denunciado solicitou o número de celular da vítima, passando agora as trocas de mensagens pelo aplicativo WhatsApp. As conversas entre as partes (fls. 11/26) consistiram, basicamente, na referida proposta de emprego, sendo acordado entre eles um encontro informal para as tratativas da vaga em uma conveniência localizada em um posto de gasolina, ao lado da escola Rubens de Faria, nesta cidade. 
    O primeiro encontro foi realizado no dia 26 de setembro de 2018, no endereço acima citado, por volta das 12 horas e 30 minutos. Segundo consta, na conversa, o denunciado passou todas as informações a respeito da oportunidade de emprego, sendo novamente acordado entre as partes, que, no mesmo dia, ao final da tarde, retornariam a se encontrar, entretanto, agora no local onde a vaga de secretária estaria em aberto, que seria uma Clínica situada no bairro Campolim pois, segundo o denunciado, gostaria de mostrar o local a vítima, bem como apresentá-la ao responsável que faria a contratação. 
    Assim, no dia dos fatos, por volta das 18 horas, o denunciado estacionou seu veículo modelo Hylux, cor prata, em frente a praça do Campolim. A vítima, acreditando que o encontro ocorreria em algum lugar público, passou reto pelo citado carro, sendo na ocasião, chamada pelo denunciado. SÉRGIO que solicitou que a vítima entrasse no veículo, sendo primeiramente negado por Naiara, entretanto, pós insistência do denunciado, alegando que somente iriam até a clínica situada próxima, a vítima acatou e adentrou ao veículo. 
    Ocorre que, o denunciado na direção do veículo, passou reto do lugar onde iriam parar, declarando para a vítima que a empresa havia acabado de fechar e não seria possível a visitação. Ato contínuo, SÉRGIO estacionou o carro na Rua Edissa Pacheco Carvalho, sem saída. 
    Agindo com vontade de satisfazer sua lascívia, o denunciado, deu iniciou aos abusos perpetrados a vítima. Após desligar o veículo, colocou suas mãos na coxa de Naiara, próximo a sua região genital, solicitando que ela se aproximasse, ante a resistência da vítima, o denunciado usando-se de força física, introduziu, por duas vezes, o dedo na vagina da vítima, além de exibir seu pênis e forçar o tronco da vítima, exigindo que ela praticasse nele sexo oral. 
    Naiara, ainda mostrando-se resistente negou a prática do sexo oral, ocasião em que o denunciado, novamente, valendo-se da sua força física, puxou e segurou a mão da vítima em seu pênis, forçando-a a praticar nele a masturbação. 
    Após o abuso, o denunciado limpou sua ejaculação com um lenço umedecido e jogou-o pela janela, sendo posteriormente recuperado pela vítima e enviado a análise (fls. 167/180). Naiara foi deixada pelo denunciado em um ponto de ônibus próximo ao local. 
    Durante o estupro perpetrado, o denunciado proferia frases como "VOU TE ENSINAR UMA COISA AGORA" e "GOSTO DE MULHER MAGRINHA E PEQUENA PORQUE É MAIS FÁCIL" (sic). 
    Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência SÉRGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal (...)
    Como se vê, não há qualquer deficiência na peça inaugural, que descreve com clareza fato típico e aponta elementos mínimos de autoria delitiva. 
    Destaco que, como bem assentou o STJ, no contexto dos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima efetivamente ganha relevância especial. Vejamos:
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  ESTUPRO. AUSÊNCIA DE  JUSTA  CAUSA  PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE. REEXAME DE  PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que "em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo" (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim). II - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de  prova. III - Ordem denegada. (HC 95.540, Relator Ricardo Lewandwski, )
    Não bastasse, observo que, na hipótese dos autos, o depoimento da da vítima não é o único elemento indiciário a sustentar a imputação. Depreende-se dos autos que há uma testemunha ocular que, em tese, presenciou o desespero da ofendida e a acolheu, bem como há documentação relativa às mensagens trocadas entre os envolvidos. Tais elementos permitem contextualizar a narrativa, conferindo a ela robustez suficiente para admitir a persecução penal. 
    Nesse cenário, ausente flagrante teratologia, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente